Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-73.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702169-73.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BATISTA DO REGO JUNIOR, visando a antecipação da pretensão recursal, em razão do indeferimento da tutela de urgência na origem. Intimado a juntar o comprovante do recolhimento tempestivo do preparo (ID 63696766), o agravante apenas manifestou-se pela ciência da decisão (ID 63890457). Nos termos do artigo 29, II, do RITR o agravo de instrumento está sujeito a preparo. Por conseguinte, o artigo 31 do RITR determina que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso. Ainda, o § 1o do citado artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48 horas. Assim, ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, conforme entendimento das Turmas Recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento nos termos do art. 11, V, do RITR, em face da deserção. Intime-se. Preclusa, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito